Tribunal: TJBA
Processo: 0501398-08.2016.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501398-08.2016.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENILDO PEREIRA DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
JACQUELINE CARVALHO COLOMBO, RONAN COLOMBO DE LIMA

APELADO: GUTEMBERG ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSEMARIO LIMA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA DE ATO JUDICIAL COMPROVANDO A DEFESA DA PROPRIEDADE.
DIREITO À IMISSÃO DO PROPRIETÁRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. OCUPAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

Palavras-chave:
Imissão de posse; propriedade imobiliária; prescrição decenal; inovação recursal; benfeitorias úteis e necessárias; direito de preferência; ocupação ilícita; indenização por perdas e danos; improcedência do pedido recursal; confirmação de sentença; CPC, art. 205; jurisprudência TJBA.

Síntese:
Discussão acerca do direito de imissão de posse pelo proprietário de imóvel diante de ocupação indevida. Afastamento da prescrição decenal em razão da prática de ato judicial demonstrando interesse na defesa da propriedade. Rejeição de alegações inovadoras em sede recursal, como direito de retenção e benfeitorias. Reconhecimento do direito à indenização por perdas e danos em virtude da ocupação ilícita. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

Processo:
0501398-08.2016.8.05.0079

Ano da decisão:
2025

Jurisprudência citada:
TJBA – 3ª C. CÍVEL - APCV 0572831-78.2017.8.05.0001 – Rel. Juíza Convocada Marielza Maués Pinheiro Lima

Dispositivos legais:
CPC, art. 205; CC/2002, arts. 1.196, 1.228

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por RENILDO PEREIRA DO CARMO E OUTRO contra sentença que, nos autos de Ação de Imissão de Posse ajuizada por GUTEMBERG ALVES DA SILVA E OUTROS, julgou procedente o pedido autoral.

A decisão recorrida concedeu tutela antecipada e determinou a imissão dos autores na posse do imóvel, além de fixar indenização por perdas e danos decorrentes da ocupação indevida. A condenação abrangeu também custas e honorários advocatícios.

Os Apelantes insurgem-se contra a sentença, alegando prescrição do direito de ação, bem como, no mérito, o suposto direito de preferência e de retenção do imóvel em razão de benfeitorias realizadas, além da inexistência do dever de indenizar por perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve prescrição do direito de ação possessória por parte dos autores/apelados;
(ii) saber se é admissível a alegação, em sede recursal, de direito de preferência e retenção por benfeitorias úteis e necessárias;
(iii) saber se é cabível a indenização por perdas e danos em razão da ocupação indevida do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à
prescrição
, restou comprovado que os autores, tão logo adquiriram o imóvel, intentaram ação judicial (ação de despejo), demonstrando inequívoca defesa de sua posse e afastando, por consequência, a inércia necessária à configuração da prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/2002.

No que tange à
inovação recursal
, os fundamentos relacionados ao direito de preferência e de retenção por benfeitorias úteis e necessárias não foram deduzidos na contestação nem apreciados na sentença, caracterizando inovação vedada em grau de recurso (CPC, art. 1.014).

Em relação às
perdas e danos
, a ocupação do imóvel sem justo título e sem consentimento do proprietário autoriza a indenização correspondente à frustração da expectativa legítima de exploração econômica do bem, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida em sua integralidade. Verba honorária majorada para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A propositura de ação possessória anterior, ainda que extinta sem resolução de mérito, configura ato inequívoco de defesa da propriedade, afastando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/2002."
"2. Alegações não deduzidas na instância de origem, como direito de preferência e retenção por benfeitorias, constituem inovação processual inadmissível em sede recursal."
"3. A ocupação injusta de imóvel enseja o dever de indenizar pelos lucros cessantes, independentemente de demonstração concreta de renda frustrada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 205, 1.014, 85, § 11; CC/2002, arts. 1.196, 1.228

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, APCV 0572831-78.2017.8.05.0001, Rel. Juíza Convocada Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.
0501398-08.2016.8.05.0079
, da Comarca de Eunápolis, em que figuram, como Apelantes,
RENILDO PEREIRA DO CARMO E OUTRO
,
e, como Apelados,

GUTEMBERG ALVES DA SILVA e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO, NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

MM 07